Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711756-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: CARMINDO ALVES DE SOUZA, CARMOSINA BISPO DOS SANTOS, CATULINO VICENTE DA SILVA, CELINO CELESTINO DA SILVA, CELSO DA SILVA DOMINGUES, CICERO FRANCISCO CARVALHO, CICERO LOURENCO DA SILVA, CICERO RIBEIRO DOS SANTOS, CIRO JOAQUIM DOS SANTOS D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 19 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator